Tribunal: TJBA
Processo: 8176511-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176511-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE APARECIDA PEREIRA RUELA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, ALYSSON ROBERTO FERNANDES DE CASTRO, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO, ALYSSON ROBERTO FERNANDES DE CASTRO, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A decisão de primeiro grau determinou a exclusão do seguro prestamista e manteve a cobrança da taxa de juros, da tarifa de registro, da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de cadastro. A autora recorre buscando a redução dos juros e a exclusão das demais tarifas. O banco réu recorre visando a manutenção do seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; (
ii
) estabelecer a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (
iii
) verificar a legalidade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem; e (
iv
) determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros remuneratórios contratada revela-se abusiva, impondo-se a sua redução para o patamar de 2% ao mês e 26,81% ao ano, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e afastar a desvantagem exagerada imposta à parte consumidora.

4.
A cobrança da tarifa de registro de contrato exige a prova da efetiva prestação do serviço perante o órgão de trânsito competente. Ausente a comprovação nos autos, a exclusão da cobrança é medida que se impõe, conforme a diretriz do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, o que ocorreu no caso concreto mediante a apresentação do respectivo termo de avaliação.

6.
A cobrança de seguro prestamista configura venda casada quando não é oportunizada à parte consumidora a livre escolha da seguradora ou a opção clara de não contratação do serviço acessório, violando as normas de proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso da autora
conhecido e
parcialmente provido. Recurso do réu
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
a)
A taxa de juros remuneratórios deve ser reduzida quando constatada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada
; b)
É indevida a cobrança de tarifa de registro de contrato sem a comprovação da efetiva prestação do serviço
; c)
É válida a tarifa de cadastro no início do relacionamento e a tarifa de avaliação do bem quando comprovada a vistoria
; d)
A imposição de seguro prestamista sem a comprovação de que foi assegurada ao consumidor a liberdade de escolha configura venda casada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO Nº. 8176511-19.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
e apelados, simultaneamente,
SOLANGE APARECIDA PEREIRA RUELA
e
BANCO C6
S.A
..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
____
de
_
______________
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça